Tribunal: TJSP
Processo: 2253235-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA ACOLHIDA PARA RECONEHCER COMO COMPETENTE O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORREU O SINISTRO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA ACOLHIDA PARA RECONEHCER COMO COMPETENTE O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORREU O SINISTRO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a concessionária de serviço público indicada como responsável pelos danos sofridos pelo segurado e ressarcidos pela autora, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil, segundo o qual "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". Assim, a seguradora, sub-rogando-se nos direitos do segurado, poderia propor a ação no foro de sua escolha, não sendo ela obrigada a propor a ação no foro do domicílio da requerida.
2. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253235-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253235-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2253235-63.2020.8.26.0000 - DIGITAL
Agravante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Agravada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: MONTE MOR - 1a VARA CÍVEL
Magistrado: Gustavo Nardi
Origem: 1000967-81.2020.8.26.0372
V O T O No 50110
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA
DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA
ACOLHIDA
PARA
RECONEHCER COMO COMPETENTE O FORO DO
DOMICÍLIO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. SUB-
ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
786 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO DO
LOCAL ONDE OCORREU O SINISTRO. CABIMENTO.
DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
contra a concessionária de serviço público indicada como
responsável pelos danos sofridos pelo segurado e
ressarcidos pela autora, aplica-se o disposto no art. 786 do
Código Civil, segundo o qual “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor
do dano”. Assim, a seguradora, sub-rogando-se nos direitos
do segurado, poderia propor a ação no foro de sua escolha,
não sendo ela obrigada a propor a ação no foro do domicílio
da requerida.
2. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra a r. decisão do
juízo a quo que acolheu a preliminar de incompetência relativa, proferida
nos seguintes termos:
Vistos. Cuida-se de ação regressiva movida por Itaú
Seguros de Autos e Residência S/A em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, tendo como objeto o ressarcimento
do montante despendido com segurado em virtude da
ocorrência de fenômenos elétricos em 28/12/2019 que
danificou equipamentos do contratante. Entendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253235-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preliminar de incompetência relativa suscitada pela
requerida merece acolhimento. Como bem observado pela
ré, a presente ação não se trata propriamente de reparação
de dano, mas sim de ação de regresso, de modo que o autor
deveria ter observado no momento de sua distribuição as
regras dos arts. 46 e 53, III, 'a', do CPC, que dispõe ser
competente o foro do domicílio do réu. Assim, considerando
que a requerida está estabelecida no município de
Campinas, considero que a presente ação deve ser
solucionada por uma das varas cíveis daquela comarca, de
modo que o acolhimento da preliminar é medida que se
impõe. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de
incompetência relativa, determinando a remessa dos autos
a uma das varas cíveis da comarca de Campinas, com as
homenagens de estilo. Intime-se.
Em síntese, a parte agravante sustenta que por se
tratar, originalmente, de ação de reparação de danos, o foro competente
para julgar tal ação é o do local do fato, nos termos do art. 53, IV, “a”, do
CPC. Ao final pugna pelo integral provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado. Foi concedido o
pretendido efeito suspensivo (fls. 96/98). Resposta da agravada às fls.
102/107.
É o relatório.
2. Respeitado o entendimento do il. Magistrado a quo,
o recurso comporta provimento.
Isso porque, cuidando-se de ação regressiva ajuizada
pela seguradora contra a concessionária de serviço público indicada como
responsável pelos danos sofridos pelo segurado e ressarcidos pela autora,
aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil, segundo o qual “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Assim, a seguradora, sub-rogando-se nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253235-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
segurado, poderia propor a ação no foro de sua escolha, não sendo ela
obrigada a propor a ação no foro do domicílio da requerida. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. ENERGIA
ELÉTRICA. Insurgência da seguradora autora quanto à
decisão que determinou a redistribuição dos autos à
Comarca de Campinas. Sub-rogação nos direitos do
segurado-consumidor (art. 786 do CC). Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Ação ajuizada no local
de ocorrência dos sinistros. Possibilidade. Inteligência do
art. 53, IV, do CPC. Declinação de competência de ofício.
Inadmissibilidade. Incidência da Súmula 33 do STJ.
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Competência
Ação
regressiva
Contrato de seguro - Descarga de energia
elétrica
Seguradora agravante que se sub-rogou nos
direitos dos seus segurados, consumidores da ré-agravada
Possibilidade de propositura da ação onde a seguradora
entendesse mais conveniente - Inteligência dos arts. 349 e
786 do Código Civil c/c art. 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor e art. 46, caput, do CPC/2015 Súmula 77
desta Corte
Manutenção da tramitação do feito na
Comarca da Capital/SP, local em que a seguradora tem
sede Recurso provido.2
Agravo de instrumento. Seguro de danos elétricos. Ação
regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Demanda proposta no domicílio da requerida.
Declinação de competência para uma das Comarcas em que
ocorreram os danos elétricos. Impossibilidade. Faculdade
atribuída à autora de propor ação no foro onde localizada
a sede da agravada. Artigo 53, inc. III, "a" do Código de
Processo Civil. Ação corretamente proposta no foro
competente. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso
provido. O art. 786, "caput", do Código Civil determina a
sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações
conferidos ao segurado. No caso, verificada a relação de
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2081816-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2019; Data de Registro: 20/10/2019
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2090134-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253235-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consumo entre os segurados e a concessionária de energia
elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, ampliando-se à
seguradora as prerrogativas atribuídas aos contratantes do
seguro. Mesmo assim, a ação deverá ter regular seguimento
onde foi distribuída, até porque, nos termos do art. 53,
inciso III, "a", do CPC, a seguradora estava autorizada a
ingressar com demanda no foro do domicílio da requerida.3
Assim, nos termos do art. 101 do CDC, a ação poderia
ser intentada no foro do domicílio do autor, ou, segundo o art. 53, IV, “a”, do
CPC, no lugar do fato para a ação de reparação de dano.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2031141-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019